Tribunal: TJMT
Processo: 0003350-33.2007.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003350-33.2007.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Altamiro Dias Lopes (RECORRENTE), ALTAMIRO DIAS LOPES - CPF: 000.374.381-07 (RECORRENTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 395.562.201-00 (VÍTIMA), VERIANO SANTANA (ASSISTENTE), ROSILENE VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), VALTER ANDRADE LISBOA (ASSISTENTE), WALDINEY RIBEIRO LARA - CPF: 453.303.601-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO; AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDOS DE NULIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA – LIMITAÇÃO AO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – DINÂMICA FÁTICA – PERSEGUIÇÃO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA LOMBAR E NA CABEÇA DA VÍTIMA [PROXIMIDADE A ÓRGÃOS VITAIS] – LOCALIZAÇÃO E GRAVIDADE DAS LESÕES – POSSÍVEL INTENÇÃO HOMICIDA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA – ANÁLISE DO FATO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS
DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC; TJMT, RSE 120821/2016).

A localização [especialmente a região da cabeça] e a gravidade das lesões, em que foi necessária a transferência para atendimento médico em outra cidade, com realização de cirurgia e internação hospitalar por 11 (onze) dias [mais 4 (quatro) dias por infecção pós-operatório], além de resultar em perda da visão, são circunstâncias que podem indicar a intenção homicida (TJMT, RSE nº 0013479-29.2015.8.11.0042).

“Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano. [...]”
(TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003350-33.2007.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s): ALTAMIRO DIAS LOPES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

ALTAMIRO DIAS LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº

0003350-33.2007.8.11.0013 - código 41048), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 213922191).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“falta de fundamentação”
. No mérito, sustenta que
“não houve intenção de matar”
.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão ou a desclassificação para lesão corporal grave (ID 213922198).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213922213).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 213922215).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...] Requer, em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação - Os dispositivos legais e constitucionais não exigem que o magistrado aprecie todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes – Pela rejeição da preliminar- No mérito, pleito de desclassificação para lesão corporal grave – Impossibilidade - Competência do Tribunal do Júri para deliberar a respeito.– Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 220409688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente ALTAMIRO DIAS LOPES arguiu nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, sob a assertiva de que o Juízo singular apresentou
“pequena e infundada narrativa”
, bem como não levou
“em consideração os fatos e circunstancias que possibilitariam uma desclassificação do crime para lesão corporal de natureza grave”
.

Transcrevem-se trechos da decisão:

“[...] diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu ALTAMIRO DIAS LOPES foi o responsável pela tentativa de homicídio.

No que tange à alegação da defesa de que o réu não teve a intenção de matar, tenho que não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, pois os elementos probatórios, no presente momento processual, dão clareza, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal do réu. [...]

Modo igual, com base no conjunto fático-probatório existente nos autos não se pode concluir, neste momento processual, com absoluta certeza, que o acusado não agiu com dolo em sua conduta, não se pode permitir, de plano, a desclassificação para o crime de lesão corporal [...]

No tocante à capitulação do crime e decote da qualificadora, pretendida pela defesa, os indícios apurados nestes autos apontam que o acusado agiu por motivo fútil, pois a tentativa de homicídio da vítima se deu em razão do inconformismo com o término do relacionamento com Rosilene, a qual era atual namorada da vítima. Deste modo, mantém-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

No mais, no que se refere a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, através das provas colhidas ficou claro que a vítima foi atingida pelo disparos enquanto dirigia sua motocicleta, sendo surpreendida e assim impossibilitada de se defender, versão essa comprovada pela testemunha que acionou a polícia, bem como os policiais, que relataram que o encontraram ferido em uma borracharia, e não da forma relatada pelo acusado em seu interrogatório.

Ademais, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu ALTAMIRO DIAS LOPES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido, oportunamente, a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca [...].”

Dos parágrafos acima reproduzidos, aliados às declarações da vítima, das testemunhas e do recorrente [transcritos na pronúncia], verifica-se que a juíza entendeu que há elementos mínimos de que o recorrente teria tentado matar Samuel Abreu de Oliveira, por motivo fútil [inconformismo com o término do relacionamento amoroso com Rosilene Vieira da Silva, namorada à época do ofendido] e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [surpreendida com disparos de arma enquanto conduzia motocicleta], assim como apontou que não ficou demonstrada, neste momento processual, a ausência de intenção de matar a resultar na desclassificação da conduta, conforme pretensão da Defesa [para lesão corporal grave].

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 26.10.2016)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 6 de maio de 2007, por volta de 2 horas, na Avenida Tancredo Neves, centro, neste município de Pontes e Lacerda-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ALTAMIRO DIAS LOPES tentou matar a vítima Samuel Abreu de Oliveira, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, somente não atingindo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ALTAMIRO DIAS LOPES como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]
”
(Nathalia Carol Manzano Magnani, promotora de Justiça - fls. 21/23 - ID 213921683)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o boletim de ocorrência n. 1030801.07.004179-6 (ID: 75934698 – fls. 26/29), laudo de exame de corpo de delito (ID: 75934698 – fls. 45/47); e depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após o cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado ALTAMIRO DIAS LOPES, consoante passo a expor. [...]

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu ALTAMIRO DIAS LOPES foi o responsável pela tentativa de homicídio.

No que tange à alegação da defesa de que o réu não teve a intenção de matar, tenho que não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, pois os elementos probatórios, no presente momento processual, dão clareza, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal do réu. [...]

Modo igual, com base no conjunto fático-probatório existente nos autos não se pode concluir, neste momento processual, com absoluta certeza, que o acusado não agiu com dolo em sua conduta, não se pode permitir, de plano, a desclassificação para o crime de lesão corporal [...]

[...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu ALTAMIRO DIAS LOPES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID
213922191
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 45 - ID 213921683) e Mapa Topográfico para localização de Lesões (fls. 46/47 - ID 213921683), os quais não sofreram impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Samuel Abreu de Oliveira, vítima (fls. 38/42 - ID 213921683), Veriano Santana (fls. 44 - ID 213921683), Rosilene Vieira da Silva (fls. 48/49 - ID 213921683), e a qualificação indireta do recorrente (fls. 52 - ID 213921683).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Samuel Abreu de Oliveira
,
Veriano Santana,
dos policiais militares
Valter Andrade Lisboa e Waldiney Ribeiro Lara, bem como interrogado o recorrente

ALTAMIRO DIAS LOPES (Relatórios de Mídias, IDs 213922166, 213922182 a 213922186).

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 6.5.2007, por volta das 2h00min, na avenida Tancredo Neves, Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, após Samuel Abreu de Oliveira [vítima] sair da residência de sua namorada Rosilene Vieira da Silva [ex-companheira do recorrente], conduzindo uma motocicleta, teria sido perseguido por ALTAMIRO DIAS LOPES [recorrente], o qual efetuou, em tese, disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões na região lombar e no olho direito, que resultou na perda da visão, conforme atestado pelo perito oficial médico legista [Dr. Gustavo M. Alves] - (fls. 45 - ID 213921683).

A testemunha Rosilene Vieira da Silva, ao ser ouvida pela autoridade policial, relatou que terminou o relacionamento com o recorrente [três meses antes do fato] e, à época, estava namorando com a vítima; no dia do crime, o recorrente foi até sua residência e procurou pela vítima, a qual estava escondida; na ocasião, presenciou o recorrente ligar para uma pessoa e pedir uma arma, afirmando:
“trás a arma que eu vou matar uma desgraça”
.

A vítima Samuel Abreu de Oliveira, em Juízo, asseverou que
“antes dos fatos o acusado o ameaçou por telefone”
; se escondeu quando o recorrente chegou à residência de Rosilene Vieira da Silva e não houve agressão entre eles,
“apenas deu um soco na porta que o réu se assustou e saiu”
, logo após, foi embora em sua motocicleta, pois
“jamais imaginou que ele tentaria matá-lo”
; no trajeto, foi atingido com os disparos de arma de fogo, que fez com que perdesse o controle da direção e caísse, momento em que avistou o recorrente
“passando bem devagar e correu pro mato, após pediu socorro”
.

O recorrente ALTAMIRO DIAS LOPES, na fase judicial, revelou que a vítima tinha ciúmes dele;
“estava sofrendo varias ameaças e comprou o revólver pra se defender”
; não ocorreu perseguição, visto que, no dia do fato, foi até a residência de sua ex-companheira [Rosilene Vieira da Silva] e a vítima
“deu um tapa em seu rosto, então perdeu a cabeça e foi abrindo a moto pegando a arma e deu o tiro”.

A dinâmica fática de que houve perseguição e disparos de arma de fogo [nas regiões da lombar e da cabeça], próximos a órgãos vitais, está em consonância com o Laudo Pericial (fls. 45/47 - ID 213921683) e com as declarações, prestadas em ambas as fases da persecução penal, da testemunha Variano Santana, que trabalhava de vigilante noturno e socorreu a vítima após ser atingida, em via pública, pelos disparos.

No contexto,
a localização [especialmente a região da cabeça] e a gravidade das lesões, em que foi necessária a transferência para atendimento médico em outra cidade, com realização de cirurgia e internação hospitalar por 11 (onze) dias [mais 4 (quatro) dias por infecção pós-operatório], além de resultar em perda da visão,
são circunstâncias que podem indicar a intenção homicida (TJMT, RSE nº 0013479-29.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2024).

Se não demonstrada
, inequivocamente
,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

De mais a mais, a pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa ao Conselho de Sentença, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano. [...]”
(RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 21.6.2024)

Nesse quadro, afigura-se improcedente a desclassificação para lesão corporal grave.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024